Tribunal: STF
Processo: RE 1470570
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal que impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, o acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena (AgRg no AREsp 846.686/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). 2. Agravo desprovido”. (edoc. 179)



    No recurso extraordinário, interposto pelo MPF, alega-se ofensa ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal (eDOC 182, p. 1-24). 



    O recorrente alega que, ao contrário do que ficou decidido no julgado recorrido, nos termos do que dispõe o art. 117, IV, do Código Penal, alterado pela Lei n. 11.596/2007, o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, ainda que haja reforma na quantidade de pena aplicada em primeiro grau. 



    Nesse sentido, argumenta que:  



    “[...] a expressão “acórdão condenatórios recorríveis” deve ser entendida em sentido amplo, sob pena de prevalecer um texto de lei que não corresponde à intenção do legislador, em flagrante violação ao princípio da legalidade. 



    [...] 



    Os motivos da proposta legislativa para alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, conforme ressaltado anteriormente, consistem em: aperfeiçoar o sistema processual vigente, estreitando o lapso temporal que poderia provocar a prescrição superveniente e impedir que o réu se beneficie da morosidade estatal. 



    [...] 



    Note-se que, somente com uma aplicação efetiva da lei, ou seja, tendo em mente que o acórdão confirmatório também é causa de interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal, é possível satisfazer a finalidade social em sua plenitude”. (edoc. 182, p. 11-12) 



    Requer, ao final, a admissão do recurso para “reformando-se o acórdão recorrido e afastando-se, consequentemente, o decreto de prescrição, a fim de se restabelecer a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima discriminados”. (edoc. 182, p. 24)  



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 328-A do RISTF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788/STF da sistemática da Repercussão Geral (edoc. 195).



    Contudo, posteriormente o STJ analisando o caso, o considerou que “o Tema n. 788 do STF trata do marco inicial da prescrição da pretensão executória, em contrapartida, no acórdão recorrido, discute-se a ocorrência da prescrição da punitiva estatal, motivo pelo qual não é possível a sua aplicação, no caso”. (edo. 204, p. 2, grifamos)



    Nesses termos, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, registrando que “na análise do caso concreto, observa-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal Superior que concluiu que o acórdão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação de crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena. Assim decidindo, verifica-se que há, em princípio, divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal”. (edoc. 204, p. 2-3, grifamos).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o acórdão recorrido, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, concluiu que o acórdão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação de crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena. Eis a ementa do referido julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, o acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena (AgRg no AREsp 846.686/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). 2. Agravo desprovido”. (edoc. 179, grifamos)  



    Esse entendimento diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes,no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal,o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:  



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20). 



    Nesse mesmo sentido, colaciono também os seguintes precedentes desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1288179 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020, grifamos)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prescrição. Acórdão condenatório. 4. Decisão agravada em conformidade com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 5. Fatos delituosos ocorridos anteriormente à Lei 11.596/2007. Alegação de retroatividade da lei que se rejeita. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1356084 ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/03/2023, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao apelo extremo deduzido pelo Ministério Público Federal, para reconhecer que o acórdão condenatório ou confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do lapso prescricional.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente